Tribunal: STF
Processo: HC 206778
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas e comércio ilegal de arma de fogo. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 691.873, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e no art. 17 da Lei 10.826/03. Na sentença, o magistrado decretou a prisão preventiva do paciente.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que “o magistrado de piso considerou que a edição de sentença condenatória seria razão suficiente para decretação da prisão”. Afirma que “o paciente responde a este processo em liberdade desde 2013 – tendo passado pouco mais de seis meses preso preventivamente no início da demanda”, ressaltando que “não houve qualquer alteração negativa no quadro fático do paciente nesses quase oito anos”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar que “não procede a informação constante da sentença – e do decreto segregatório – de que o acusado, quando no período de liberdade, teria supostamente sido preso em flagrante outras vezes. A única ação penal em desfavor do ora paciente é exclusivamente a que originou o decreto de prisão ora combatido”. Por fim, aponta que o fundamento adotado pelo Juízo de origem, no sentido da “necessidade da prisão preventiva para evitar eventual prescrição” (...) não merece guarida”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/PE e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11.  Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da sentença condenatória:
    “(...) negou ao Réu (...) o direito de recorrer em liberdade, porquanto presentes os motivos ensejadores da custódia preventiva que ora decreto. Com efeito, o título condenatório superveniente justifica a prisão cautelar, mormente quando analisadas as circunstâncias judicias verificou-se serem extremamente desfavoráveis ao agente. Demais disso, a prisão preventiva do acusado somente foi revogada pelo ‘excesso de prazo’ na formação da culpa, fator que resta superado com a prolação do édito condenatório. Ressalto, ainda, que de acordo com o STF, a gravidade in concreto do crime, revelada pelo modus operandi, e a propensão à reiteração delituosa, já que após a liberdade concedida nestes autos voltou a ser preso em flagrante por outros fatos, constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.” (Grifei)
    12. Por fim, pontuo que eventual acolhimento da alegação defensiva no sentido de que o paciente não foi preso em flagrante delito pela prática de outros delitos no período em que estava em liberdade provisória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator